Tribunal: TJSP
Processo: 1053566-35.2023.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A DESERÇÃO DO RECURSO É MEDIDA QUE SE IMPÕE POR NÃO TER HAVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. A CONTAGEM DE PRAZO É DEVER DA PARTE, E HOUVE ADVERTÊNCIA PARA OBSERVÂNCIA DO PRAZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A DESERÇÃO DO RECURSO É MEDIDA QUE SE IMPÕE POR NÃO TER HAVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. A CONTAGEM DE PRAZO É DEVER DA PARTE, E HOUVE ADVERTÊNCIA PARA OBSERVÂNCIA DO PRAZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral, decorrente de empréstimos consignados não contratados pela autora. A sentença julgou procedente o pedido, declarando a inexistência de relação jurídica e condenando o banco réu a cessar os descontos, retirar o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, restituir valores descontados e pagar indenização por dano moral. O banco réu recorreu, mas não recolheu o preparo no prazo, resultando na declaração de deserção do recurso.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interno interposto pelo recorrente merece provimento, considerando a alegação de recolhimento tempestivo do preparo e a declaração de deserção do recurso de apelação.
III. Razões de Decidir
3. O agravo interno não comporta provimento, pois o recorrente não recolheu o preparo no prazo legal, conforme determina o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, resultando na deserção do recurso.
4. A contagem do prazo foi realizada corretamente pelo Juízo, com a publicação da decisão em 26/06/2025 e o decurso do prazo tendo ocorrido em 03/07/2025, sem amparo para a alegação de prazo final aos 04/07/2025.
IV. Dispositivo e Teses
5. Recurso não provido, com aplicação de multa.
Teses de julgamento: 1. A deserção do recurso é medida que se impõe por não ter havido recolhimento do preparo no prazo legal. 2. A contagem de prazo é dever da parte, e houve advertência para observância do prazo.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 932, III; 1.011, I; 1.007; 1.021, § 4o; 85, § 11.